Tribunal: TJPA
Processo: 0807281-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807281-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO, REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
De acordo com o disposto no
art. 86, I, do Código Penal e o art. 145 da Lei das Execuções Penais, se, durante o cumprimento do livramento condicional, o apenado cometer outra infração penal, o juiz poderá decretar a sua prisão, suspendendo o curso do benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito
.
Precedentes;

2.

O cometimento de nova prática delituosa pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme disposto no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, não sendo imprescindível, para tanto, o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado. No entanto, mostra-se imperiosa a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida, nos termos do art. 51 da LEP e da Súmula nº. 533 do STJ.

3.

Em consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constata-se que ao ser preso pelo cometimento de novo delito, durante o gozo do livramento condicional, em 06/07/2019, a autoridade coatora determinou a apuração da falta grave do coacto, por meio da instauração do PDP, o qual restou concluído;

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonan Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 03 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Maurício de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital.

Afirma o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da decisão proferida pela autoridade coatora que suspendeu o livramento condicional, determinando a sua regressão cautelar para o regime fechado, bem como a apuração de falta grave cometida, em tese, pelo coacto. Aduz que quando o paciente se encontrava no gozo de livramento condicional, foi novamente segregado pela prática de nova infração, prisão esta que foi revogada pelo juízo de conhecimento, contudo, a ordem de livramento não foi cumprida. Relata que a autoridade coatora determinou a suspensão do benefício, em razão da prática do novo delito no curso do livramento condicional, determinando, ainda, a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave, e a regressão do coacto para regime mais gravoso, qual seja o fechado. Requer a concessão da liminar para sustar os efeitos do
decisum
.

O pedido de liminar foi indeferido, as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus,
por inadequação da via eleita.

Em decisão proferida no dia 14/09/2020, esta Seção de Direto Penal, à unanimidade, não conheceu da Ordem, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio, qual seja agravo em execução, e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica.

Inconformado com o referido
decisum
, o paciente interpôs o Recurso em
Habeas Corpus
nº 137467/PA (2020/0291903-2), junto ao C. Superior Tribunal de Justiça
, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, o qual não conheceu do recurso, mas, de ofício, determinou que esta Eg. Corte “examine o mérito da impetração originária, como entender de direito”.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre esclarecer que após consulta realizada junto ao sistema processual desta Eg. Corte de Justiça, constatou-se que a defesa interpôs Agravo em Execução, o qual foi julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, em 15/09/2020, que por unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, Vânia Fortes Bitar, assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇO. SUSPENSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E REGRESSO CAUTELAR DO REGIME. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇO DA PENA. 1 - PLEITO DE ANULAÇO DA DECISO RESTABELECENDO-SE O CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO AO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. 1.1 - Conforme disposto no art. 145 da Lei nº.: 7.210/1983 (LEP)

c/c art. 86, inciso I do CPB , é facultado ao Juízo das Execuçes Penais suspender cautelarmente a concesso do livramento condicional quando noticiado o cometimento de novo delito no curso do gozo do aludido benefício, ainda que no haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogaço da priso nos autos decorrentes do novo ilícito. 1.2 - O cometimento de novo ilícito pelo apenado, de per si, acarreta a regresso do regime de cumprimento da sua pena, conforme consta em expressa previso legal disposta no art. 118, inciso I da Lei de Execuçes Penais , no se exigindo para tanto o trânsito em julgado da condenaço criminal em relaço ao ilícito praticado. 2 - PLEITO DE ANULAÇO DA INSTAURAÇO DE PROCESSO DISCIPLINAR PARA APURAÇO DE FALTA GRAVE. 2.1 - Mostra-se imprescindível a instauraço de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuraço da falta grave cometida nos termos da Súmula nº.: 533 do STJ.

IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

Em observância ao
decisum
do C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso em
Habeas Corpus
nº 137467/PA (2020/0291903-2)
, interposto pelo ora paciente, passo a examinar o mérito do presente
mandamus
. Senão vejamos:

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo coator que suspendeu o pedido de livramento condicional do paciente,
diante da prática de novo delito durante o gozo do referido benefício, determinando, ainda, a instauração de procedimento administrativo para apuração da falta grave e a regressão do coacto para regime mais gravoso, qual seja o fechado.

Acerca do tema, de acordo com o disposto no art. 86, I, do Código Penal e no art. 145 da Lei das Execuções Penais, se, durante o cumprimento do livramento condicional, o apenado cometer outra infração penal, o juiz poderá decretar a sua prisão, suspendendo o curso do benefício, ainda que não haja o trânsito em julgado de sentença condenatória, e que o apenado tenha sido beneficiado com a revogação da prisão nos autos decorrentes do novo ilícito.

Outrossim, é cediço que o cometimento de nova prática delituosa pelo apenado, de per si, acarreta a regressão do regime de cumprimento da sua pena, conforme disposto no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais
[1]
, não sendo imprescindível, para tanto, o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao ilícito praticado. No entanto, mostra-se imperiosa a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave cometida, nos termos do art. 51 da LEP. No mesmo sentido, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 533, que assim dispõe:

“Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

In casu
, em consulta realizada junto ao sistema de execução penal SEEU, constata-se que ao ser preso pelo cometimento de novo delito durante o gozo do livramento condicional, em 06/07/2019, a autoridade coatora tomou as medidas legais cabíveis, determinando a apuração da falta grave por meio da instauração do PDP, o qual restou concluído, conforme se observa no
decisum
proferido, em 25/10/2020,
in verbis
:

“
Trata-se de apuração de falta grave praticada pelo (a) apenado (a) relativa ao PDP nº 0136/2020-CTM III/SEAP (ref. 82.1) – PRESO COM NOVO DELITO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL em 06/07/2019.
O Procedimento foi devidamente instruído e, ao seu cabo, concluiu pela configuração da falta grave
. Diante da conclusão do PDP, DETERMINO: Vista ao Ministério Público e à Defesa, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para que se manifestem acerca da homologação do PDP quanto à falta grave e aplicação da sanção proporcional, bem como quanto a eventuais benefícios vencidos em favor do apenado, se houver; Por fim, voltem-me conclusos para deliberação final
”.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.

2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício"
(HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).

3. Ordem de habeas corpus denegada”. (HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018).

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte ou
flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço

e denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de dezembro de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 118. A execuço da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Belém, 03/12/2020